Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600119-55.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VANESSA DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: VANESSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600119-55.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600011-83.2020.6.16.0176
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600119-
55.2020.6.16.0001 (DRAP n.º 0600114-33.2020.6.16.0001) que, por não preenchidos os requisitos
legais, e nos moldes do parecer ministerial, indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Vanessa dos Santos, para concorrer ao cargo de Vereador nas eleições municipais de 2020.
(Indeferimento do Registro de Candidatura de Vanessa dos Santos, para o cargo de vereadora do
município de Curitiba/PR, pelo partido Rede Sustentabilidade - REDE, sob o fundamento de
violação ao art. 10, da Res. TSE nº 23.609/19, por não ter prova de filiação partidária (autos de
Recurso Eleitoral nº 0600011-83.2020.6.16.0176), vez que o nome da requerente constou tanto da
lista do partido REDE como da lista do PT, que por ter sido apresentada posteriormente acabou
prevalecendo àquela, nos termos do art. 22 da Lei 9.096/1995. Em resumo, tratando-se de mera
expectativa de provimento de seu recurso interposto contra decisão proferida por juízo eleitoral de
idêntica hierarquia que o presente, no âmbito do qual não foi deduzido competente pedido de
atribuição de efeito suspensivo, e havendo inadimplência em relação ao requisito de caráter
objetivo previsto no art. 10, caput, da Res. TSE 23.609/2019, e no art. 9º da Lei 9.504/1997, de rigor o
indeferimento do pedido). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VANESSA DOS SANTOS (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11965
516
20/10/2020 17:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.495

RECURSO ELEITORAL 0600119-55.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: VANESSA DOS SANTOS
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA COMPROVADA NO PRAZO. RECURSO
PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 20 do TSE “A falta do nome do filiado ao partido na lista por
este encaminhada à Justiça Eleitoral, nos termos do Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95,
pode ser suprida por outros elementos de prova de oportuna filiação”.
2. A existência de decisão judicial que reconhece a desídia de partido em proceder a
desfiliação de eleitor, que impossibilitou a manutenção da filiação desejada no sistema
FILIA, permite a comprovação da filiação e o deferimento do registro de candidatura.
3. Recurso provido para deferir o requerimento de registro de candidatura.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

Num. 11965516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017480919200000011411292
Número do documento: 20102017480919200000011411292

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Vanessa dos Santos contra
decisão que indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de vereador do município de
Curitiba, ante a não comprovação de sua tempestiva filiação ao Partido Rede
Sustentabilidade (REDE).
Em suas razões (id. 11123616), a recorrente alega, preliminarmente, a
nulidade do processo de origem por cerceamento de seu direito de defesa, em virtude
da não apreciação do requerimento de produção probatória. No mérito, defende que as
provas carreadas aos autos demonstram a sua regular e tempestiva filiação ao REDE.
Prossegue argumentando que a discussão sobre a sua tempestiva
desfiliação do Partido dos Trabalhadores (PT) e posterior filiação aos quadros do
Partido Rede Sustentabilidade (REDE) é objeto dos autos da Representação Eleitoral
nº 0600011-83.2020.6.16.0176 e, caso a Corte Eleitoral entenda que os documentos
não são suficientes para demonstrar a filiação, requer que o requerimento de registro
de candidatura seja sobrestado até o definitivo julgamento do Recurso Eleitoral
interposto naqueles autos.
Ao final, requer o conhecido e provido do recurso, com o objetivo de se
reformar integralmente a r. sentença para deferir o pedido de registro de candidatura.
O Ministério Público Eleitoral ofereceu contrarrazões à Id.11121016,
pugnando pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso Eleitoral, de modo a
sobrestar os autos até o julgamento definitivo do Recurso Eleitoral interposto nos autos
nº 0600011-83.2020.6.16.0176.
Em petição apresentada à Id.11305666, a recorrente noticia o julgamento
definitivo do Recurso Eleitoral interposto nos autos nº 0600011-83.2020.6.16.0176.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e provimento do recurso (id. 11470516).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito às possíveis
formas de se comprovar a filiação partidária de candidato em sede de pedido de
registro de candidatura.
Num. 11965516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017480919200000011411292
Número do documento: 20102017480919200000011411292

Com efeito, a exigência de filiação partidária como condição de
elegibilidade está disposta no artigo 14, § 3º da Constituição Federal, que dispõe:
Art. 14.
§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V – a filiação partidária;

A regulamentação do dispositivo constitucional está contida no artigo 9º da
Lei 9.504/97,
:
in verbis
Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.
Parágrafo Único: Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado do
“caput”, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato
ao partido de origem.

A regra supratranscrita exige, para que se considere implementada a
condição de elegibilidade, o deferimento da filiação pelo partido. O procedimento formal
de filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da Lei n.º
9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral. Confira-se:

Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções
em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, permanece
inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.

Num. 11965516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017480919200000011411292
Número do documento: 20102017480919200000011411292

O referido dispositivo, ao prever a manutenção do banco de dados de
filiação pela Justiça Eleitoral, disponibiliza o mecanismo de comprovação da filiação
partidária.
Na ausência desse registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A falta
do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral, nos
termos do Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos de
prova de oportuna filiação” (Súmula nº. 20 TSE).
Outrossim, para o ano de 2020, não obstante tenha havido alteração na
data das eleições, o dia 04/04/2020 restou mantido pelo TSE como termo final para
filiação a um partido político com vistas às Eleições Municipais de 2020, conforme
n o t i c i a d o
n o
s i t e
d a
r e f e r i d a
c o r t e
(http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/prazo-de-filiacao-para-se-candida
No caso em tela, o registro de candidatura da recorrente foi indeferido pelo
juízo a quo porque não consta o seu nome na relação de filiados ao Partido REDE.
Na espécie, a recorrente alega que, embora esteja filiada ao PT, não mais
possuía mais interesse em manter-se filiada a esta agremiação e que realizou pedido
de desfiliação ao PT, ao tempo que se filiou ao partido REDE. Aduz que o PT não
tomou as providências necessárias para tirar seu nome da lista de filiados, o que
impossibilitou a recorrente de “manter-se” filiada ao Rede, pois a última inserção no
sistema FILIA era a do PT.
Na sequência, a candidata noticia o julgamento do Recurso Eleitoral
interposto nos autos nº 0600011-83.2020.6.16.0176, no qual foi acolhido o pedido de
inclusão do nome da recorrente no rol de filiados do partido REDE.
Com efeito, por ocasião do julgamento do Recurso Eleitoral nº
0600011-83.2020.6.16.0176, esta e. Corte reconheceu a desídia do Partido dos
Trabalhadores em retirar o nome da recorrente da lista de filiados à agremiação, o que
impediu a manutenção da sua filiação ao Partido REDE no sistema FILIA, e acolheu o
pedido da recorrente de inclusão de seu nome no rol de filiados do partido REDE.
Logo, conforme bem anotado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, “não
mais subsistem os fundamentos que ensejaram o indeferimento do Requerimento de
Registro de Candidatura da eleitora Vanessa dos Santos”.
Outrossim, a análise técnica do requerimento de registro de candidatura (id.
11122766) não apontou qualquer outra restrição à elegibilidade ou causa de
inelegibilidade. Portanto, o deferimento do registro é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Num. 11965516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017480919200000011411292
Número do documento: 20102017480919200000011411292

Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito, dou
provimento, para deferir o registro de candidatura de Vanessa dos Santos, ao cargo de
vereador, para as eleições 2020.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600119-55.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: VANESSA DOS SANTOS - Advogado do(a)
RECORRENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR0034724A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11965516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017480919200000011411292
Número do documento: 20102017480919200000011411292